Tribunal: TJSP
Processo: 1016186-34.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016186-34.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado VILMA F. JOGOS
RECREAÇÃO EPP.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016186-34.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 36628
Processo 1016186-34.2014.8.26.0053/50000
Embargante(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado(s): Vilma F. Jogos Recreação EPP
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
A Fazenda do Estado de São Paulo opôs
embargos de declaração contra Vilma F. Jogos Recreação EPP, em
face do V. Acórdão de fls. 342/348, apontando omissão quanto à
incidência de juros legais sobre os honorários advocatícios
arbitrados. Requer a supressão do vício, e consequente alteração
do desfecho atribuído à lide.
É o relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração porque
presentes os requisitos de admissibilidade, mas os rejeito,
porquanto não configuradas as hipóteses de omissão contidas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2.
Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide - não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas conforme livre convencimento (art. 371 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016186-34.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Processo Civil), valendo-se de fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o que se deu
no caso ora em exame. Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante,
inconformada,
busca
com
a
oposição
destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese.
Na hipótese em concreto, constou do dispositivo
do v. acórdão embargado:
Em face do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da parte
para, invertendo o resultado da demanda, declarar nula a autuação, de
vez que lavrada contrario sensu à norma constante na Resolução SMA
32/2010, invertidos os ônus sucumbenciais, fixados, contudo, os
honorários à ordem de 8% sobre o valor atualizado da causa.
A condenação em honorários advocatícios de
sucumbência, como se observa, foi fixada de forma específica,
sem fazer menção quanto à incidência de juros de mora. Logo,
não há omissão a ser sanada neste tocante.
A irresignação contra tal questão autoriza a
interposição de recurso para instâncias superiores, não, no
entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Isso
posto,
rejeito
estes
embargos
de
declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016186-34.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR